Tribunal: TJSP
Processo: 1042414-13.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Sentença de procedência para constituir o título executivo judicial em favor da autora – Recurso da corré – ILEGITIMIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – Apelante que figura como sacada dos títulos perseguidos – Devida notificação acerca da cessão de crédito realizada – MÉRITO – Duplicatas assinadas digitalmente, nota fiscal atestando o fornecimento de mercadorias e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Sentença de procedência para constituir o título executivo judicial em favor da autora – Recurso da corré – ILEGITIMIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – Apelante que figura como sacada dos títulos perseguidos – Devida notificação acerca da cessão de crédito realizada – MÉRITO – Duplicatas assinadas digitalmente, nota fiscal atestando o fornecimento de mercadorias e e-mail entre as partes que cumprem os requisitos do art. 700, inciso I, do CPC, permitindo a procedência do mandado injuntivo – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042414-13.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
PLANACON COMERCIAL E CONSTRUTOTA LTDA, ISNAIDE RESNER e
VIVACITAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS
EIRELI - EPP, é apelado FEDERAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042414-13.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 26.228,60
Sentença de procedência em 08.11.2019: honorários arbitrados por equidade em
R$ 5.000,00 (ausência de insurgência)
APELAÇÃO N. 1042414-13.2017.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: PLANACON COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
APELADA: FEDERAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL
INTERESSADA: VIVACITAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS E
ISNAIDE RESNER
VOTO N. 10598
APELAÇÃO Ação monitória Sentença de procedência
para constituir o título executivo judicial em favor da autora
Recurso da corré ILEGITIMIDADE PRELIMINAR
AFASTADA Apelante que figura como sacada dos títulos
perseguidos
Devida notificação acerca da cessão de
crédito realizada
MÉRITO
Duplicatas assinadas
digitalmente, nota fiscal atestando o fornecimento de
mercadorias e e-mail entre as partes que cumprem os
requisitos do art. 700, inciso I, do CPC, permitindo a
procedência do mandado injuntivo Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Cuidam os autos de ação monitória ajuizada por FEDERAL INVEST
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL em face
de PLANACON COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA. e VIVACITAS INDÚSTRIA,
COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS e ISNAIDE RESNER, em que se pleiteia o
recebimento do pagamento do valor atualizado de R$ 26.228,60, referente a quatro
duplicatas assim numeradas: 4042.2, 4042.3, 4042.4 e 4042.5.
Narrou o fundo autor que, em 19.05.2016, firmou com a empresa
Vivacitas Embalagens (correquerida) contrato de cessões de crédito denominado
“Contrato que regula as cessões de crédito” com “coobrigação para o Federal Invest
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissetorial” - avença de n.
0237. Aduz que a cessão dos títulos se deu de forma regular, “sendo, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042414-13.2017.8.26.0224 -Voto no
3
exequente legítima credora do título em questão” (fls. 3). Sustenta, ainda, que a
empresa devedora (Planacon Comercial e Construtura Ltda.) foi devidamente
notificada acerca da cessão do crédito, sendo a segunda requerida (Isnaide Resner)
avalista das duplicatas.
Dessa forma, propôs a demanda com o fim de compelir as rés ao
desembolso da importância que lhe é devida, juntando prova escrita
consubstanciada em duplicatas assinadas digitalmente (fls. 73/84), em nota fiscal
(fls. 85), além de contrato de cessão de crédito e comprovante de notificação da
devedora acerca da cessão realizada.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 387/396, que julgou a ação
procedente, constituindo o título executivo judicial em favor do fundo autor. Em
razão da sucumbência, atribuiu às demandadas o desembolso das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00.
Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (fls.
398/401) sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da ação. No mérito, bate-se pela improcedência da ação aduzindo que as
notas fiscais apresentadas não possuem o devido aceite, “deixando dúvidas sobre a
real existência de relação comercial completa” (fls. 99/109).
Contrarrazões às fls. 115/120.
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
Ora, a empresa apelante consta como sacada dos títulos objeto
dos presentes autos. Assim é responsável pelo seu inadimplemento, não havendo
que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.
Ademais, como bem pontuado pelo Magistrado de piso, a
recorrente foi devidamente notificada da cessão de crédito, assim como do teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042414-13.2017.8.26.0224 -Voto no
4
contrato firmado entre a sua credora (Vivacitas Indústria e Comércio de Embalagens
Plásticas Eireli - EPP) e o fundo autor fls. 106/113.
Consequentemente, afasta-se a preliminar deduzida.
Vai-se ao mérito.
Com efeito, na exata esteira da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a ação monitória não necessita ser instruída com prova robusta,
bastando que seja lastreada em documento idôneo e apto a evidenciar o direito
sustentando pela parte autora:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE
TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE
PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR
DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO. 1. A prova hábil a
instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do
Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter
sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou
de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja
suficiente para, efetivamente, influir na convicção do
magistrado acerca do direito alegado. 2. Dessarte, para a
admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o
autor instrua a ação com prova robusta, estreme de
dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo,
ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por
meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de
probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. No
caso dos autos, a recorrida, ao ajuizar a ação monitória,
juntou como prova escrita sem eficácia de título executivo a
própria nota fiscal do negócio de compra e venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042414-13.2017.8.26.0224 -Voto no
5
mercadorias, seguida do comprovante de entrega assinado e
mais o protesto das duplicatas, que ficaram inadimplidas. A
Corte local, após minucioso exame da documentação que
instrui a ação, apurou que os documentos são suficientes
para atender aos requisitos da legislação processual para
cobrança via ação monitória, pois servem como início de
prova escrita. A revisão desse entendimento, demanda o
reexame de provas, vedado em sede de recurso especial
(Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido” (STJ,
AgRg no AREsp n. 289.660/RN, 4a Turma, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 19.06.2013) sem destaque do original.
Nesse contexto, a apelante instruiu a presente demanda com
duplicatas
assinadas
digitalmente
(73/84),
nota
fiscal
demonstrando
o
fornecimento de mercadoria (fls. 85), além de e-mails trocados entre as partes
atestando o negócio jurídico celebrado, haja vista que a empresa apelante, ao ser
notificada da cessão de crédito realizada, confirma sua ciência acerca da transação
sem questionar o débito cedido (fls. 108).
Assim, infere-se que há prova escrita suficiente para decretar a
procedência do pleito formulado na exordial, na exata forma art. 700, inciso I 1, do
CPC.
À vista dessas considerações, não há motivos para reformar o que
está corretamente decidido, impondo-se a incolumidade da r. sentença prolatada.
Vencida a ré em Segundo Grau, responderá pela majoração da
verba honorária devida aos patronos da autora, no patamar de R$ 700,00, à luz do
art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, o que se faz para remunerar o
trabalho adicional dos advogados em grau recursal.
1 Art. 700, inciso I, do CPC: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042414-13.2017.8.26.0224 -Voto no
6
Ausente irresignação das partes, prestigia-se o critério da
equidade utilizado pelo juízo a quo.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastada a preliminar, no mérito nega-se
provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica